Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708191-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO JOSE MARTINS, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, SIMONE SOUSA SILVA, SOLANGE FIRMINO GODOY DE MESQUITA, SUELI CORDEIRO MOURA, SONIA MARIA EVANGELISTA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar. Sendo assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.